Tribunal: TJDFT
Processo: 0711293-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO RECEBIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO A PAGAR CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A QUANTIA RECEBIDA. PEDIDO NÃO FORMULADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DA CONDENAÇÃO.
1. Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir a lide de acordo com os limites do pedido e da causa de pedir apresentados pelo autor na petição inicial.
2. Padece de vício a sentença que analisando pedido de condenação ao pagamento da diferença do seguro DPVAT condena a parte a pagar verba que não foi objeto de causa de pedir e pedido na inicial, qual seja, correção monetária sobre a indenização do referido seguro recebida na via administrativa, impondo-se o decote da parte que extrapolou os limites do pedido inicial.
3. Apelação cível conhecida e provida.